Tribunal: TRF3
Processo: 0049214-96.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
28/208)

0049214-96.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM OS HERDEIROS.

1. A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

2. Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

3. Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou.

4. Não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falec

Inteiro teor:
28/208)

0049214-96.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM OS HERDEIROS.

1. A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

2. Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

3. Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou.

4. Não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do de cujus independentemente da ocorrência da citação do executado, bastando incluir o espólio ou sucessores no polo passivo da demanda.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049214-96.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOSE MARCOLINO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049214-96.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOSE MARCOLINO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação, interposta pela União Federal, em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/15, devido ao falecimento do executado antes de sua citação.

Alega a apelante a legitimidade passiva do espólio do executado após o ajuizamento da execução. Requer a reforma integral da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

Em suma, é o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0049214-96.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOSE MARCOLINO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, a análise da projeção econômica do patrimônio de uma pessoa ao longo de sua vida revela, de modo geral, e com bastante facilidade, a coexistência de elementos integrantes do ativo e do passivo, bem como a variabilidade do montante patrimonial.

Com a morte do titular, a composição econômica do patrimônio existente no momento da abertura da sucessão, relativamente às relações e situações jurídicas de natureza transmissível, reflete-se na herança, a qual se compõe de elementos do ativo e do passivo patrimonial.

A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

Ademais, uma das funções desempenhadas pelo patrimônio é propiciar o cumprimento das obrigações de seu titular. A lei ressalta essa finalidade ao estipular, exemplificativamente, no art. 391 do CC02, responderem "todos os bens do devedor" pela obrigação inadimplida.

Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

A responsabilidade dos débitos é intra vires heredita, ou seja, as obrigações e dívidas do falecido são de exclusiva responsabilidade da herança, não se transmitindo aos herdeiros ou legatários.

Desse modo, conservam-se autônomos e independentes os patrimônios do falecido e os dos herdeiros.

Assim, procede-se ao acerto das dívidas e o cumprimento das obrigações assumidas pelo de cujus, utilizando-se, para essa finalidade, dos bens e direitos transmitidos por sucessão.

O passivo é integrado pelas obrigações assumidas, exigíveis ou não, ou de responsabilidade do falecido. A transmissibilidade das obrigações, em virtude da sucessão mortis causa, opera-se tanto em relação às obrigações ainda não exigíveis e, portanto, não vencidas, como em relação às obrigações já exigíveis, vencidas e pendentes de satisfação. Essas últimas denominam-se dívidas.

No caso das obrigações ainda não exigíveis, os sucessores assumem a posição contratual do falecido, ocupando na relação jurídica a posição anteriormente titularizada pelo de cujus, proporcionalmente ao seu quinhão hereditário e, nessa condição, podem adimplir a obrigação ou não. A obrigação, no entanto, remanesce inalterada e íntegra, tal como pactuada pelo de cujus.

Nas obrigações vencidas e exigíveis não há assunção da posição contratual, pois a obrigação já foi inadimplida, e está-se na fase de responsabilização por seu inadimplemento. Idêntica é a situação das obrigações instantâneas de pagamento em dinheiro. Nestas, ao sucessor é imputada, tão somente, a responsabilidade pelo seu posterior adimplemento.

Nesse passo, convém, por oportuno, recordar compor-se a estrutura da obrigação de duas fases: o momento em que a obrigação é assumida pelo devedor e o em que ela é satisfeita pelo responsável. Nem sempre as figuras do devedor e do responsável pelo adimplemento da obrigação coincidem na mesma pessoa.

Na sucessão opera-se fenômeno semelhante em relação ao passivo que compõe a herança. A dívida consiste em obrigação vencida, exigível, foi assumida pelo de cujus, mas sua responsabilidade, rectius, a atribuição de efetuar sua quitação, é diferida a outrem, o sucessor, por disposição legal, e nos limites das forças da herança transferida. As dívidas a cargo da herança são as dívidas do de cujus e as dívidas da herança e, enquanto não efetuada a partilha, o acervo hereditário responde por elas, sendo o espólio representado ativa e passivamente pelo inventariante.

Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou. A propósito, mesmo nos casos de cessão de direitos hereditários, o objeto da cessão não está excluído de vir a responder pelos débitos que compõem a herança, pois a cessão para os credores é res inter alios acta, e não pode piorar a situação desses.

O art. 1.997 permite essa conclusão, pois estabelece de forma clara e expressa responder a herança pelo pagamento das dívidas do falecido, e não o herdeiro, pessoalmente, apesar de na parte final do dispositivo incidir na mesma imprecisão do art. 1.792 do CC02. O art. 796 do CPC15 veicula preceito similar: "Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Na verdade, o herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos, sendo imprecisa a terminologia utilizada por lei. A ele é atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular. Tem lugar a máxima romana: hereditas personam defuncti sustinet.

Destarte, não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do "de cujus" independentemente da ocorrência da citação do executado, bastando incluir o espólio ou sucessores no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO "DE CUJUS" INDEPENDENTE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE.

1. Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo "de cujus".

2. A responsabilidade dos débitos é "intra vires heredita": as obrigações e dívidas do falecido são de exclusiva responsabilidade da herança, não se transmitindo aos herdeiros ou legatários. As dívidas a cargo da herança são as dívidas do "de cujus" e, enquanto não efetuada a partilha, o acervo hereditário responde por elas, sendo o espólio representado ativa e passivamente pelo inventariante.

3. Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do "de cujus", imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou.

4. O herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos. A ele é atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular.

5. Não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do "de cujus" independentemente da ocorrência da citação do executado, incluindo-se o espólio ou sucessores no polo passivo da ação.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026917-19.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 04/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/04/2019)

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União, determinando o retorno dos autos a Vara de origem para prosseguimento da execução, nos termos deste voto.

É como voto.

EXMO. DES. FED. ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir a fim de negar provimento à apelação da União.

Entendo que a inclusão do espólio no polo passivo não pode ser admitida no presente caso.

O E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que somente é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorrer após a sua citação na demanda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ. REsp 1687019/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015)

No caso, tendo em vista que o executado não havia sido citado até a data de seu falecimento (09/10/2014), é nítida a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

Observa-se o precedente desta E. Turma adotando essa orientação:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. CARÊNCIA/ DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio não será cabível na hipótese de ajuizamento posterior ao falecimento do executado. (STJ - REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

2. Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi promovida em 29/08/2016, ao passo que, nos termos da Certidão de Óbito colacionada, o executado faleceu em 06/11/2012 (fl. 13), de modo que impossível seu redirecionamento contra o espólio ou os sucessores do de cujus.

3. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2307638 - 0039381-15.2016.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 07/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2018)

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SUCESSORES DE SÓCIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda, o que não é o caso dos autos.

2. Verifica-se, na presente hipótese, que o sócio faleceu décadas antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inviável a inclusão de seus sucessores no polo passivo.

3. Agravo desprovido."

(AI 00145037920154030000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM OS HERDEIROS.

1. A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

2. Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

3. Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou.

4. Não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do de cujus independentemente da ocorrência da citação do executado, bastando incluir o espólio ou sucessores no polo passivo da demanda.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. ANTONIO CEDENHO e MARCELO SARAIVA, que lhe negavam provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.